Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712471-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Jéssica Maresch de Araújo Silva Emerson Rafael Santos da Silva Apelada: Maria do Socorro Cavalcante de Lucena D e c i s ã o Trata-se de requerimento de “reconsideração” (Id. 78270077) formulado, em conjunto, por Jéssica Maresch de Araújo Silva e por Emerson Rafael Santos da Silva contra a decisão monocrática referida no Id. 77910668, por meio da qual este Relator negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto. Os apelantes alegam a necessidade de reanálise do mencionado recurso. Reafirmam, em síntese, os argumentos articulados nas razões recursais referidas no Id. 74012872, especialmente os esforços procedidos para a transferência do imóvel localizado na Estrada do Sol, Loteamento Ouro Vermelho II, Fase I, Quadra 17, Lote 5, na Região Administrativa de São Sebastião. Requerem, assim, a "reconsideração" do provimento jurisdicional referido, com o subsequente provimento do recurso de apelação por eles interposto para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor referente às custas processuais e aos honorários de advogado, de acordo com o princípio da causalidade. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário destacar que o denominado requerimento de “reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal, sendo certo que essa consequência reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal apropriada. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. BANCO PAN. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Todavia, em sede de tutela de urgência, é possível permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Assim, caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Apesar de eventualmente adotado pela prática forense, o pedido de reconsideração não é constituído de forma e de conteúdo legais, tampouco presta-se à reanálise da decisão prolatada na segunda instância. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1427016, 0708623-74.2022.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PEDIDO. INDEFERIMENTO. REEXAME. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE. AGRAVO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. 1. O legislador processual, afinado com o sistema recursal e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração, porquanto não encerra recurso (CPC, art. 994), como instrumento adequado para a revisão de qualquer provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar, interromper ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada, nomeadamente porque, não encerrando recurso, o aviamento de pedido de reconsideração não interfere no fluxo do interregno recursal. 3. Restando resolvida a pretensão, a parte inconformada deve valer-se do recurso adequado como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, afigurando-se sem influência na fluição do interregno recursal a formulação de pedido de reconsideração, pois não é munido do poder de interceder na marcha do prazo recursal. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime.” (Acórdão no 1763227, 0728561-21.2023.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Como ressaltado no ato decisório referido no Id. 77910668, a controvérsia em questão consiste em examinar se há necessidade de arbitramento de honorários de advogado, no caso de embargos de terceiro cuja procedência foi reconhecida pela embargada. Por meio da peça que veiculou o requerimento ora em exame, referida no Id. 78270077, os apelantes reafirmaram não apenas a ausência de resistência para a desobstrução da penhora procedida no aludido imóvel, mas também imputaram à Caixa Econômica Federal a impossibilidade da subsequente transferência imobiliária. Os aludidos argumentos foram devidamente analisados por ocasião do proferimento da decisão monocrática referida no Id. 77910668 assim redigida: “No caso em exame os adquirentes, ora apelantes, afirmam que a escritura de compra e venda do aludido bem não foi formalizada oportunamente por fato atribuível à Caixa Econômica Federal (Id. 73900129). Assim, o imóvel em questão continua registrado no nome do antigo proprietário, Abrahão Silva Evangelista, devedor da apelada nos autos do processo no 0724031-34.2024.8.07.0001 (Id. 73899791, fl. 3). Ademais, nos termos do enunciado no 84 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro com fundamento na alegada posse do imóvel, mesmo que não esteja registrado. Assim, não é indispensável o registro, no Cartório de Imóveis pelos demandantes, para que tenha legitimidade para o ajuizamento de ação de embargos de terceiro. (omissis) Observe-se que a compra do aludido bem ainda não foi formalizada entre os apelantes e a instituição financeira. Por essa razão, no dia 1o de setembro de 2025, os recorrentes instauraram processo judicial na Justiça Federal (autos no 1092749-96.2024.4.01.3400), com o intuito de viabilizar a transferência imobiliária em questão. Em consulta ao sítio mantido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região é possível verificar que o Juízo singular indeferiu a antecipação da tutela pleiteada pelos apelantes. Assim, o imóvel em questão ainda encontra-se vinculado à propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, embora a respectiva posse seja atualmente exercida pelos recorrentes (Id. 73900116). Em relação à possibilidade de inversão do ônus da sucumbência é importante destacar que a regra prevista no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. Em determinadas situações, no entanto, deve ser aplicado o princípio da causalidade. O princípio aludido informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. Convém lembrar que a transferência imobiliária em questão foi perseguida pelos apelantes após a constrição judicial impugnada nestes autos, ou seja, no dia 1o de setembro de 2025. Ainda que houvesse a referida antecipação da tutela pleiteada pelos apelantes, no curso dos autos do processo no 1092749-96.2024.4.01.3400, a penhora em questão foi causada por fato atribuível aos adquirentes. Por essa razão aplica-se ao presente caso o princípio da causalidade. Nesse sentido, o enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Ocorre que por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a seguinte tese: (omissis) Assim, deve ser excepcionado o princípio da causalidade na hipótese em que o credor, mesmo ciente da transmissão do imóvel, opta por insistir na constrição do bem, como não ocorreu no presente caso. (omissis) Como ressaltado anteriormente, após tomar conhecimento a respeito da posse exercida pelos apelantes no aludido bem, a apelada manifestou sua concordância com a liberação da restrição promovida contra o referido imóvel (Id. 73900121). À vista do exposto percebe-se que a pretensão recursal adotou fundamento contrário ao tema no 872 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, motivo pelo qual a escorreita sentença deve ser integralmente mantida (Id. 73900137).” (Grifos do original) A promoção de novo julgamento dos fatos narrados na causa de pedir não é o objetivo do requerimento de “reconsideração”. Com efeito, constata-se que, de fato, como já aludido anteriormente, a constrição do imóvel acima mencionado ocorreu por fato atribuível aos apelantes. Por essas razões não é possível reconsiderar a decisão referida no Id. 77910668. Feitas essas considerações, a despeito dos argumentos articulados pela combativa e eficiente advogada que representa os recorrentes, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator